Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Injúria racial. Lesão corporal por quatro vezes. Absolvição por insuficiência de provas. Legítima defesa. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelas rés contra sentença que as condenou à pena de reclusão e de detenção, em regime inicial aberto, e dias-multa, pela prática de quatro crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) em concurso formal, e de um crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989), ambos em concurso material. A defesa requereu absolvição de ambas as rés pelo delito de injúria racial, por insuficiência de provas, e pelos crimes de lesões corporais sob alegação de legítima defesa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à prática de injúria racial, justificando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; e (ii) analisar se há legítima defesa das rés em relação às agressões físicas, apta a afastar a tipicidade das lesões corporais com fundamento no art. 386, VI, do CPP.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e injúria racial foram demonstradas por provas harmônicas, consistentes e idôneas, que incluem depoimentos coesos das vítimas, laudos periciais e registros audiovisuais constantes dos autos, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por legítima defesa.
4. Não se sustenta a tese de legítima defesa fundada em lesões recíprocas quando restou comprovado que foram as rés que iniciaram as agressões, agindo com o intuito de lesionar as vítimas, e não em reação a uma injusta agressão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de provas harmônicas e idôneas afasta a alegação de insuficiência de provas ou legítima defesa, autorizando a condenação por lesão corporal e injúria racial.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, caput; Lei 7.716/1989, art. 2o-A, caput e parágrafo único; CPP, art. 386, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1903374, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 8.8.2024. TJDFT, Acórdão n. 1969117, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.2.2025.